Tribunal: TJBA
Processo: 8036413-26.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036413-26.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS FELIPE CASALI Advogado(s): ADRIANA DAL MASO AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MICHELLE RIGAUD DO AMARAL ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. EXECUÇÃO FORÇADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, § 3º DO ESTATUTO DA TERRA – LEI Nº 4.504/64, E ART. 45 DO DECRETO 59.666/1966. NORMA PROTETIVA QUE NÃO SE ENQUADRA A GRANDES EMPRESAS. PERICULUM IN MORA INVERSO. EXECUÇÃO SE ARRASTA HÁ MAIS DE 12 ANOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DO AGRAVO INTERNO 1. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na petição inicial do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise do agravo interno correlato. MÉRITO 2. A pretensão do agravante em exercer o direito de preferência para aquisição da propriedade dos imóveis objeto da lide, com respaldo no art. 92, § 3º do Estatuto da Terra – Lei nº 4.504/64, e art. 45 do Decreto 59.666/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, não merece amparo, tendo em vista que não se trata de alienação voluntária do bem, mas, sim, execução forçada, e as normas protetivas do Estatuto da Terra não valem para grandes empresas rurais, restringindo-se exclusivamente a quem explora a terra pessoal e diretamente, como típico homem do campo. 3. O periculum in mora milita em favor da instituição agravada, considerando que a presente execução se arrasta há mais de 12 anos. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°. 8036413-26.2021.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8036413-26.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que é agravante LUIS FELIPE CASALI e agravada DESENBAHIA- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.